Tribunal: TJMT
Processo: 1021508-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1021508-70.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: GILSON DA SILVA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Processo na origem: Recurso Inominado n. 1001104-33.2020.8.11.0032, interposto nos autos da Ação de Restituição de Valores c.c Indenização por Danos Morais.
Trata-se de Reclamação apresentada por Gilson da Silva contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que proveu o Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A. e, por consequência, reformou a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n. 1001104-33.2020.8.11.0032), ajuizada pelo ora Reclamante, que havia condenado a instituição financeira, ora Reclamada, por danos causados ao consumidor em razão de supostos descontos, não autorizados, em sua conta bancária a título de “IMPOSTOS”.
O Reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado está em divergência com a Súmula 479 do STJ, bem como com o acórdão paradigma do Tema repetitivo 466, no RESP 1197929/PR, porquanto ficou demonstrada que a culpa do ato danoso decorreu de falha de prestação de serviços do banco, bem assim que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor.
Ao final, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para reformar e ou cassar os efeitos do acórdão impugnado.
Requer ainda que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, ao fundamento de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo, sem acarretar prejuízos ao seu próprio sustento.
É o relato.
Decido.
De início, passa-se à análise do pedido para concessão do benefício da gratuidade da justiça.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Pois bem.
No caso concreto, o Reclamante comprova, pelos documentos trazidos, notadamente os holerites que exerce cargo comissionado na Prefeitura de Rosário Oeste e recebe a quantia mensal líquida de R$3.299,60 (ID. 111214987 – págs. 1-3).
Nessa linha, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, máxime porque o valor da sua renda mensal se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.
Ressalte-se, assim, que a parte trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca, motivo pelo qual defere-se ao Reclamante o benefício da gratuidade da justiça, notadamente em atenção à regra do §3°, do artigo 99, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, não há na Reclamação demonstração dos requisitos próprios ao pedido liminar, razão porque não se verifica ser caso de suspensão do trâmite da ação no Juizado de origem.
Posto isso, indefere-se o pedido de efeito suspensivo do acórdão impugnado.
Nos termos do art. 989 do CPC, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive, sobre a data do trânsito em julgado do v. acórdão.
Após, cite-se o beneficiário da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e do art. 991, ambos do CPC.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator